Tribunal: TJSP
Processo: 2211952-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência do exequente à homologação do cálculo pericial – Não acolhimento – Valor da primeira prestação que igualmente foi considerado no cálculo pericial realizado na fase de conhecimento – Ausente impugnação específica no momento oportuno – Preclusão – Impossibilidade de rediscutir a matéria – Decisão agravada mantida por seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência do exequente à homologação do cálculo pericial – Não acolhimento – Valor da primeira prestação que igualmente foi considerado no cálculo pericial realizado na fase de conhecimento – Ausente impugnação específica no momento oportuno – Preclusão – Impossibilidade de rediscutir a matéria – Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO DESPROVIDO.